Tribunal: TJES
Processo: 0000838-31.2008.8.08.0044
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-31.2008.8.08.0044

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ELIEZER MARGON e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SIGILO DOS REGISTROS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que deferiu pedido de reabilitação criminal formulado, com fundamento no art. 93 do Código Penal, determinando o sigilo dos dados da condenação, ressalvada a requisição por juiz criminal. A sentença, sujeita ao reexame obrigatório nos termos do art. 746 do Código de Processo Penal, foi prolatada após manifestação favorável do Ministério Público, diante do cumprimento integral das condições impostas em transação penal e da demonstração dos requisitos legais exigidos para a concessão da reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da reabilitação criminal e, consequentemente, a confirmação da sentença que deferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabilitação criminal tem natureza ressocializadora e visa preservar o direito do condenado ao esquecimento judicial da condenação, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos previstos no art. 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal.

4. A extinção da punibilidade do requerente ocorreu em 21.11.2012, e o pedido de reabilitação foi protocolado apenas em 01.05.2022, observando-se o lapso temporal mínimo de dois anos exigido em lei.

5. Os documentos acostados aos autos demonstram que o requerente manteve residência no país durante o período depurador e apresentou comportamento público e privado compatível com os fins da reabilitação, não havendo notícia de inquéritos ou processos penais posteriores.

6. A ausência de pedido de reparação pela vítima configura renúncia tácita, conforme comprovado por depoimento judicial, sendo ainda relevante a prescrição da pretensão indenizatória prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

7. O pedido encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que vêm reconhecendo o direito à reabilitação criminal quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da reabilitação criminal exige o cumprimento dos requisitos do art. 94 do Código Penal e a instrução documental prevista no art. 744 do Código de Processo Penal.

2. A ausência de pedido de reparação pela vítima pode ser interpretada como renúncia tácita, autorizando a concessão da reabilitação.

3. A prescrição da pretensão civil de reparação do dano, nos termos do Código Civil, afasta a exigência de indenização para fins de reabilitação criminal.

4. Comprovado o transcurso do prazo legal, o domicílio no país, o bom comportamento e a inexistência de ações penais posteriores, deve ser mantida a sentença que concedeu a reabilitação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 93 e 94; CPP, arts. 744 e 746; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, RNCr 0064597-48.2012.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 02.06.2025; TJSP, RN 0007408-18.2025.8.26.0050, Relª Desª Fátima Vilas Boas Cruz, j. 23.05.2025; TJSP, RN 0000202-18.2025.8.26.0481, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 23.05.2025; TJRS, RN 5307498-87.2024.8.21.0001, Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos, j. 15.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0000838-31.2008.8.08.0044

REQUERENTE: ELIEZER MARGON

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. Sentença de ID 13893933, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da
Reabilitação Criminal
nº 0000838-31.2008.8.08.0044, deferiu o pleito formulado por
ELIEZER MARGON
, declarando-o criminalmente reabilitado, nos termos do art. 93 do Código Penal, e determinando o sigilo dos dados referentes à referida condenação, ressalvada a eventual requisição por juiz criminal.

A r. Sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do art. 746 do Código de Processo Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 13996567, opinou pela
confirmação
da sentença em sede de remessa necessária.

Compulsando os autos, vislumbra-se que
ELIEZER MARGON
foi beneficiado com transação penal no bojo da
Ação Penal
nº 0000838-31.2008.8.08.0044, referente à prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, formalizada às fls. 103/104 do processo digitalizado (ID 13893922).

Em razão do cumprimento integral das condições impostas na transação penal (fl. 109), foi proferida sentença que declarou extinta a punibilidade do agente, com fulcro art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, a qual transitou em julgado em 22 de abril de 2013, conforme certidão de fl. 111-v.

Por conseguinte,
ELIEZER MARGON
formulou pedido de reabilitação criminal, com fundamento no art. 94 do Código Penal, visando o sigilo dos registros criminais (fls. 113/115).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opinou favoravelmente ao pedido por entender preenchidos os requisitos legais (ID 13893932).

Sobreveio, então, a r. Sentença de ID 13893933, que acolheu o pedido defensivo, declarando
ELIEZER MARGON
criminalmente reabilitado e determinando o sigilo dos dados referentes à ação penal em comento.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Pois bem.

O instituto da
reabilitação criminal
representa um importante instrumento de política criminal, voltado à reinserção social do indivíduo que já cumpriu sua reprimenda ou teve sua punibilidade extinta. Visa, essencialmente, assegurar ao reabilitado o sigilo dos registros sobre sua condenação, afastando os efeitos negativos da persecução penal pretérita e facilitando seu retorno ao pleno convívio social.

Para a concessão do referido benefício, é necessário o cumprimento dos requisitos elencados ao art. 94 do Código Penal, quais sejam:

I –
Decurso do prazo de 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação;

II –
Que o condenado tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

III –
Que tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

IV –
Que tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida

Ademais, de acordo com o art. 744 do Código de Processo Penal, o requerimento deve ser instruído com:
(i)
certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal;
(ii)
atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;
(iii)
atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
(iv)
quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração; e
(v)
prova de haver ressarcido o dano ou a impossibilidade de fazê-lo.

No caso em apreço, verifica-se o transcurso do requisito temporal previsto no
caput
do art. 94 do Código Penal, tendo em vista que a punibilidade do requerente foi extinta em 21 de novembro de 2012 e o pedido de reabilitação foi protocolado em 1º de maio de 2022.

Outrossim, a documentação acostada a partir da fl. 116 dos autos digitalizados comprova que o reabilitado manteve domicílio no país durante o período depurador, bem como demonstra sua idoneidade moral (vide declarações às fls. 121/128), não constando em seu desfavor o registro de inquéritos policiais ou ações penais posteriores, em conformidade com os incisos I e II do art. 94 do Código de Processo Penal.

Em relação ao requisito do ressarcimento do dano (art. 94, inc. III do Código Penal), a defesa argumentou que a vítima, Sr. Fabio Quirino Moreira, não pleiteou qualquer reparação, conforme depoimento prestado em juízo (fl. 92), o que configura renúncia tácita.

Aduziu, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, uma vez que os fatos datam do ano de 2008.

Dessa forma, tendo o requerente preenchido todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal e processual penal, a confirmação da sentença que deferiu a reabilitação criminal é medida que se impõe.

Em alinhamento, a jurisprudência pátria tem se posicionado favoravelmente à concessão da reabilitação quando satisfeitos os pressupostos legais, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I.
A decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal deve ser mantida, considerando que o requerente preenche todos os requisitos do artigo 94, do Código Penal e artigo 744, do Código de Processo Penal
. II. Reexame necessário desprovido. Com o parecer. (
TJMS; RNCr 0064597-48.2012.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 02/06/2025; Pág. 13
) – destaquei.

_____________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. Preenchimento dos requisitos elencados no art. 94 do Código Penal.
Extinção da pena há mais de 02 (dois) anos. Existência de documentos que comprovam escorreito comportamento. Requisitos legais preenchidos. Manutenção da sentença
. Reexame conhecido e desprovido. (
TJSP; RN 0007408-18.2025.8.26.0050; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Vilas Boas Cruz; Julg. 23/05/2025
) – destaquei.

_____________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 93 e seguintes do Código Penal:
Transcurso do prazo de 2 anos após extinção da pena, domicílio no país, ausência de indicativos contrários ao bom comportamento público e privado. Ressarcimento do dano dispensado pela ausência de dano a ser reparado, pela própria natureza do crime. Requerente com residência fixa e ocupação lícita comprovadas. Ausência de novos registros criminais após cumprimento das penas
. Remessa necessária desprovida. (TJSP; Remessa Necessária Criminal 0000202-18.2025.8.26.0481; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2025; Data de Registro: 23/05/2025) (
TJSP; RN 0000202-18.2025.8.26.0481; Presidente Epitácio; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 23/05/2025
) – destaquei.

_____________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. SENTENÇA CONCESSIVA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. I. Caso em exame 1. O juízo de origem proferiu sentença concessiva de reabilitação ao argumento de que preenchidos os requisitos legais necessários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em preenchidos os requisitos legais necessários a confirmação da sentença que concedeu ao requerente a reabilitação criminal. III. Razões de decidir 3. O recurso de ofício, no processo penal brasileiro, consiste em uma exceção à regra geral. No caso em tela, a remessa necessária possui previsão no artigo 746, do código de processo penal. 4.
No caso concreto, de tudo que foi trazido à colação é possível concluir que o condenado atende as exigências estabelecidas na legislação, pois além de preenchido o lapso temporal de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou extinção da pena, os demais documentos encartados aos autos demonstram o adimplemento dos demais requisitos legais, não ostentando registros gravosos e mantido o bom comportamento público e privado
. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Artigo 746, do código de processo penal e artigo 93, do Código Penal. (
TJRS; RN 5307498-87.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos; Julg. 15/05/2025; DJERS 16/05/2025
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer da Remessa Necessária e confirmar integralmente a sentença.